Tribunal: TJES
Processo: 5001355-32.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-32.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSILENE MARCIA SILVA GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001355-32.2024.8.08.0062

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ROSILENE MARCIA SILVA GOMES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE INSTALADO EM PROPRIEDADE PRIVADA. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE ARCAR COM OS CUSTOS. AUSÊNCIA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a autora pleiteia que a concessionária de energia elétrica seja compelida a remover ou realocar, às suas próprias expensas, um poste de alta tensão instalado em sua propriedade, que estaria a impedir o pleno uso e gozo do imóvel.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a ré proceda à retirada ou deslocamento do poste às suas expensas, afastando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia, no qual sustenta, em síntese, a incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, que a responsabilidade pelo custeio da obra é do consumidor, por se tratar de rede preexistente e de interesse exclusivo do proprietário, conforme resoluções da ANEEL.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de complexidade da causa é corretamente afastada, pois a lide versa sobre o direito e a responsabilidade pelo custeio da obra, matéria que prescinde de prova pericial. No mérito, a sentença não comporta reparos. A instalação de equipamento da concessionária em propriedade particular, restringindo o direito de propriedade do consumidor, deve ser precedida da regular instituição de servidão administrativa, o que não foi comprovado nos autos. Sendo a rede elétrica preexistente e instalada sem a devida formalização da servidão, a concessionária assume o ônus de eventuais readequações necessárias ao pleno exercício do direito de propriedade pelo dono do imóvel, não podendo transferir ao consumidor os custos de uma obra para corrigir uma limitação por ela mesma criada.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)